Tribunal: TJPA
Processo: 0036790-11.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10409 - Empregado Público / Temporário
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036790-69.2008.8.14.0301
APELANTE: JAIRES BRAGA DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 810 STF E 905 DO STJ. SUPERVENIÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ALCANCE AO RE 87094. SOBRESTAMENTO DOS DEMAIS FEITOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
Os embargos de declaração se prestam ao saneamento de erros de forma ou erro material do julgado, sendo que o fenômeno da omissão do acórdão importa em erro formal e sua correção deve ser alheia à rediscussão da matéria;

2.
Acerca dos consectários legais, o acordão ora embargado aplicou a tese firmada no Tema 810 STF e 905 do STJ. Deste modo, a decisão que suspendeu os efeitos do julgado no RE 87094, proferida nos embargos de declaração que o desafiam, impõe tão somente a não aplicação do Tema, haja vista não haver amparo legal para sobrestamento
erga omnes
a partir de oposição de embargos de declaração, sendo esta medida inerente à sistemática dos repetitivos, disposta no inciso III do art. 927 do CPC, que não se deve confundir com efeito suspensivo recursal em relevo;

3.
Considerando a suspensão dos efeitos do Tema 810 STF e a não aplicação da Tese firmada no acórdão do presente apelo, não há se falar em omissão do julgamento dos aclaratórios que sucedem o advento do Tema 810;

4.
Ausente o vício de omissão deduzido, dever ser mantido o conteúdo do
decisum,
porquanto não acolhidos os embargos;

5.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração interpostos, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de março de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração com pedido de efeito infringente opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra o Acórdão que deu parcial provimento para reconhecer o direito do autor à percepção das verbas relativas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INTENTAR O RECURSO. REJEITADA. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO AO LEVANTAMENTO DE FGTS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §8º DO CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar de Ilegitimidade do Ministério Público. Resta pacificado o entendimento de que, envolvendo direitos disponíveis ou indisponíveis, nas ações em que o Ministério Público atuar como custos legis, ou seja, como interveniente, possuirá interesse e legitimidade para recorrer, ainda que nenhuma das partes tenha interposto qualquer recurso contra a decisão, incidindo, na hipótese, a Súmula 99, do STJ em quaisquer destas situações. Prefacial rejeitada.

2. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito tão somente ao percebimento do FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

3. In casu, a autora foi contratada temporariamente para exercer a função agente de portaria junto ao Estado do Pará em 02.01.1992, vindo a ser distratada em 05/06/2008, havendo, portanto, sucessivas prorrogações, descaracterizando a temporariedade exigida pela Constituição da República/88 nesta modalidade de admissão de servidor. Assim, reconhecida a nulidade da contratação temporária da autora, deve ser reconhecido o direito à percepção do FGTS, tão somente, na espécie, observada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação, nos moldes do Decreto Lei nº 20.910/32.

4. Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados em patamar razoável, de modo que não cause maiores prejuízos ao demandado, razão pela qual a base de cálculo a ser utilizada de forma justa é a da equidade, nos termos previsto no §8º do art. 85 do CPC.

5. Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer.

6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para reconhecer o direito da autora à percepção das verbas relativas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), respeitado, quanto às parcelas não quitadas, o quinquídio anterior ao ajuizamento da ação, julgando, por outro lado, improcedentes os demais pedidos postulados.

Em suas razões recursais (Id. n. 2167841), o embargante sustenta que há omissão no Acórdão, uma vez que a decisão ora embargada determinou a correção monetária na forma do RE 870.947 – Tema 810 e REsp 1.495.146-MG – Tema 905, aplicando o IPCA-E irrestritamente.

Assevera que, não houve a abordagem de questão importante ao presente tema, a saber, a suspensão dos efeitos do RE 870.947 – Tema 810 e REsp 1.495.146-MG – Tema 905, pelo que permanece válida a aplicação do art. 1º-F da lei 9494/97.

Ao final, requer que seja acolhido o presente recurso, para que haja a manifestação explícita deste Douto Juízo sobre as omissões e vícios apontados, especialmente em relação o art. 100 § 12, ambos da CF/88, incluído pela EC nº 62/09 e art. 1º-F da lei 9494/97, com a redação dada pela lei nº 11.960/09

Os embargados não apresentaram as contrarrazões conforme certidão de Id. 2570296.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Os termos dos presentes embargos reportam-se a saneamento de contradição no julgado. No entanto, ao observar a pretensão recursal, resta nítido que o recurso visa tão somente a rediscutir a matéria, operando a reforma da decisão, que, diga-se, não contempla omissão.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou
omissão;
assim como a correção de

erro material

do julgado.

Em suma, o recorrente aduz que o
decisum
embargado deixou de abordar questão de ordem pública, consistente no sobrestamento do feito, em razão do efeito suspensivo imposto pelo Ministro Luiz Fux, em face dos embargos de declaração opostos no acórdão que encarta decisão proferida pelo STF no RE 87094, donde resultou o Tema 810 e também o sobrestamento do feito pela Ministra Maria Thereza de Moura Assis, nos autos do Resp. 1.492.221, considerando o referido efeito suspensivo deferido no STF nos aclaratórios.

O vício apontado não subsiste. Explico.

A omissão no julgado caracteriza-se quando questão relevante ao deslinde da causa não foi enfrentado,
o que não é o caso dos autos
, já que devidamente enfrentada a matéria posta nos autos, bem como, aplicado os consectários legais de acordo com o Tema 905 da Corte Superior e Tema 810 do STF.

Destaco que não houve determinação do sobrestamento disciplinado no §1º do art. 1036 do CPC, acerca do RE 87094 até que fosse julgado o mérito do recurso extraordinário de repercussão geral, pelo que todos os feitos deste Tribunal vinham sendo julgados regularmente, com base nas decisões proferidas nas ADIs 4357 e 4425, o que também se deu no caso dos autos.

Com a superveniência do julgamento do recurso extraordinário, passou-se a aplicar o Tema 810, até que sobreveio a oposição dos correspondentes aclaratórios, que, a partir da decisão proferida pelo relator, em
24/09/2018
, impuseram a suspensão dos efeitos do julgado. Em função disto, também o Tema 905/STJ teve seus efeitos suspensos, pela Vice-Presidente do STJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em decisão interlocutória, datada de 01/10/2018, proferida no Resp 1492211/PR.

Anoto que a decisão, proferida nos embargos de declaração, que suspendeu os efeitos do acórdão embargado (julgamento do RE 87094 – Tema 810/STF), assim como a suspensão dela decorrente, no Tema 905/STJ, ambas operam efeito
inter partis.
É dizer que o efeito suspensivo dos aclaratórios operam nos autos do RE 87094, impedindo que o Tema 810 imponha a vinculação da tese firmada aos demais processos que versem sobre a matéria no âmbito pan-processual. Todavia, não se pode confundir a suspensão dos efeitos em tela com o sobrestamento típico da sistemática dos recursos repetitivos, onde há o efeito
erga omnes
do sobrestamento, consubstanciada no §1º do art. 1036 do CPC.

Os embargos de declaração, ainda que opostos em face de acórdão proferido em recurso extraordinário, não possuem o condão de impor sobrestamento extra autos, por absoluta ausência de previsão legal neste sentido. Logo, não há se falar em necessária suspensão de outros feitos quaisquer; senão e tão somente dos efeitos do acórdão embargado, o que importa na não aplicação do Tema 810 até que sejam julgados os aclaratórios que desafiam o acordão de mérito. Nada mais. Na mesma senda, o ocorrido nos autos do Tema 905/STJ.

Ressalto, ainda, que não há necessidade da suspensão do processo até o julgamento dos Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido no C. STJ no julgamento do tema 810, como requer o apelante, uma vez que, aqui não mais se discute o direito a percepção dos valores relativos ao FGTS e, na fase de execução do processo, a modulação poderá sofrer alteração com o julgamento dos já referidos Embargos de Declaração na Suprema Corte.

Pelo exposto, não há omissão a ser sanada, sequer efeito suspensivo posterior a ser imprimido em face do julgado em exame, pelo que deve a decisão embargada manter-se inalterada, impondo-se o não acolhimento dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 10/03/2020